Tribunal: CARF
Processo: 10380.907871/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.907871/2015-77
ACÓRDÃO
3102-002.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
Sem a apresentação de elementos de provas hábeis e suficientes para
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório, decorrente de suposto
pagamento e declaração indevida de COFINS, não há que se falar em
pagamento indevido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.673, de 23 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10380.906003/2015-70, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907871/2015-77
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que foi parcialmente reconhecido, em razão
de o pagamento localizado ter sido parcialmente utilizado para quitação de débito declarado pela
contribuinte (em DCTF e PERDCOMP), remanescendo disponível o saldo de R$101,52, insuficiente
para a compensação declarada. Trata o presente processo de Declaração de Compensação
Eletrônica (PERDCOMP) transmitida em 30/01/2015, com a utilização de crédito relativo a
Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) de Cofins (cód. 5856), do PA 31/03/2012, no valor de R$
164.749,26, recolhido em 25/04/2012, conforme DARF de valor total R$281.874,70.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de COFINS. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente
apresentou Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade
Tributária sob o argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido
DARF, o que impediu a homologação da compensação.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907871/2015-77
3
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro ao preencher incorretamente
a DACON e DCTF, com apuração incorreta das contribuições.
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório, a DCTF e o DACON do
período enviados pela Recorrente à Receita Federal foram retificados efetuando o
acerto necessário ao reconhecimento do crédito.
Em sede de recurso voluntário, nada de novo juntou aos autos.
Entendo não caber razão à Recorrente.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente
à época, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da
certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender
necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da
revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de
28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo ao
COFINS e erro no preenchimento na DACON e DCTF, devidamente retificadas
posteriormente à ciência do despacho decisório. Como já afirmado, para
comprovar o seu direito apresentou, além da PERDCOMP, o DARF, a DACON e
DCTF retificadoras.
No caso concreto, entendo que a Empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e
suficiente. A Recorrente, a fim demonstrar a disponibilidade do valor
supostamente pago indevidamente, deveria ter demonstrado o erro na apuração
da Contribuição no período em questão por meios hábeis (a exemplo dos livros
contábeis, livros fiscais, etc), sobretudo que ficasse comprovado inequivocamente
a exatidão dos valores utilizados na retificação e a apuração da contribuição
(receitas e custos/despesas), nos termos do art.16 do Decreto no70.235/72.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907871/2015-77
4
Apenas os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a
certeza e liquidez do crédito em questão. A DACON retificada, DCTF retificadora e
a PER/DCOMP não se mostram como elementos de provas adequados e
suficientes para comprovar que a empresa pagou indevidamente a contribuição
em comento e, consequentemente, atestar a certeza e liquidez do crédito.
Além disso, alegações trazidas ao recurso voluntário meramente teóricas sobre o
conceito de insumo para o PIS e COFINS, sem especificar as rubricas que geraram
a alteração na apuração das contribuições e consequente necessidade de retificar
as declarações entregues, e sem apresentação de provas, também não são hábeis
e suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado e a
homologação das declarações de compensação apresentadas.
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes
para comprovar o erro na apuração da contribuição leva a não comprovação da
certeza e liquidez do direito creditório decorrente do pagamento indevido
pleiteado e, consequentemente, ao indeferimento do crédito e homologação da
compensação por insuficiência probatória, devendo-se manter a decisão recorrida
que não confirmou a homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 135
DF CARF MF
Original